Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange ao quantum de aumento, sabe-se que não existe critério matemático ou objetivo para fixação da pena base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.
2. A jurisprudência acolhe o critério de diminuição ou aumento da pena em até um sexto na segunda fase da dosimetria por cada atenuante ou agravante verificada no caso.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.